Tribunal: STF
Processo: RE 91115
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
FRAUDE DE EXECUÇÃO. SEU RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO, PORQUE,
PENDENTE A LIDE, OCORRERA A ALIENAÇÃO, INEXISTINDO A INDICAÇÃO DE
BENS LIVRES DO DEVEDOR PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI FEDERAL, DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.